Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Desclassificação. Consumo pessoal. Prova.
1 – Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – apreensão de drogas na posse da acusada, enquanto vendia para usuário, e denúncias anônimas que apontavam a residência como ponto de tráfico -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - As circunstâncias - denúncia anônima e investigações prévias, acusada abordada pelos policiais, em flagrante, após trocar objetos com usuário, na posse de drogas, inclusive não interior da residência, com rolos de papel filme e dinheiro –, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
4 - Apelação não provida.